Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o do CPC (distribuição dinâmica), transfere ao réu o encargo de provar fatos impossíveis ou difíceis de serem demonstrados pelo autor.
2. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova consiste em regra de instrução, não de julgamento, pois deve-se assegurar ao réu ciência prévia de qual prova deverá produzir.
3. A inversão do ônus da prova na sentença gera decisão surpresa, ferindo o contraditório e caracterizando cerceamento de defesa.
4. O acolhimento dos embargos à Execução Fiscal, ao fundamento de que o Distrito Federal não se desincumbiu de seu ônus probatório tanto de demonstrar, inequivocamente, a natureza e origem dos débitos quanto de infirmar os comprovantes de pagamento apresentados pela parte embargante, sem que se tenha procedido à prévia inversão do ônus da prova, caracteriza cerceamento do direito de defesa, notadamente em razão da presunção relativa de certeza e liquidez que milita em favor da CDA.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.